Tribunal: TJDFT
Processo: 0706900-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706900-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUDSON ALVES DA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HUDSON ALVES DA SILVA, contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Título Executivo Extrajudicial de Taguatinga nos autos 0712018-92.2018.8.07.0007, que indeferiu o pedido de suspensão da penhora mensal de 15% (quinze por cento) de sua verba salarial efetuada diretamente junto ao empregador do ora Agravante. Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal (Contrato 337.111.933), por meio da qual a Instituição Financeira exequente Banco Bradesco S/A disponibilizou a HUDSON ALVES DA SILVA (executado) a quantia de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais). Diz que o executado não adimpliu com a obrigação pactuada, deixando de honrar o pagamento da Cédula, gerando assim importância total de R$ 75.284,33 (setenta e cinco mil, duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e três centavos), conforme planilhas de cálculo atualizada até 24/07/2018 que instruem os autos. O executado foi citado por edital para pagar a dívida no prazo de 03 (três) dias, sob pena de penhora (§ 1o do art. 829 do CPC. Não tendo sido encontrados bens para penhora e satisfação do crédito, o Magistrado a quo “defiro o pedido para determinar a penhora do percentual de 15% (quinze por cento) da remuneração bruta do executado, HUDSON ALVES DA SILVA, CPF N. 905.469.206-59, a incidir depois de decotadas os descontos compulsórios alusivos ao imposto de renda de pessoa física e à contribuição previdenciária, até o limite do débito em cobrança (R$ 75.284,33 - setenta e cinco mil, duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e três centavos).” Contra referida decisão, o executado HUDSON ALVES DA SILVA apresentou exceção de pré-executividade, alegando a impenhorabilidade da verba salarial e requerendo a suspensão da penhora realizada em seu contracheque. Analisando a exceção de pré-executividade apresentada, o magistrado a quo proferiu a decisão, ora impugnada, que tem o seguinte teor: “Cuida-se de exceção de pré-executividade manejada pela parte devedora (id. 56297560), por intermédio da qual pretende, liminarmente, a decretação de nulidade da citação e a imediata suspensão da ordem de penhora de seus proventos. É o relato necessário. Decido. A concessão de tutela de urgência demanda a presença da probabilidade do direito vindicado e de risco de dano (art. 300 do CPC). No tocante à suposta nulidade da citação – por ser medida de viés desconstitutivo –, não se verifica risco de dano apto a justificar a postergação do contraditório. Ao revés, o risco reverso decorrente da natureza dessa espécie de decisão é manifesto, pois a marcha processual não admite retrocessos sucessivos. Em relação à penhora de parte dos proventos do executado, conquanto inequívoco o risco de dano, não se abstrai a probabilidade do direito vindicado. Isso porque o contexto fático/jurídico invocado pelo devedor foi considerado pela decisão impugnada. Nesse pormenor, registro que, a despeito dos argumentos lançados na objeção, a decisão combatida foi devidamente fundamentada, motivo por que, a princípio, não se observa violação ao art. 93, IX, da CRFB. Do mesmo modo, o quadro fático relatado pelo excipiente com renda bruta superior a R$24.000,00 (id. 56297564) representa maior capacidade econômica do que aquela considerada pela decisão de id. 50884476 (não superior a R$ 13.000,00). Não é só. Em análise preliminar, as despesas alegadas pelo executado não se revestem de caráter extraordinário; pelo contrário, não desbordam dos compromissos inerentes a uma família de classe média, portanto, passíveis de compatibilização com o desconto deferido pela decisão atacada, sem prejuízo evidente à dignidade de seu núcleo familiar. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar formulado pelo excipiente. Ao exequente sobre a exceção de pré-executividade de id. 56297560. Prazo: 15 dias. Intimem-se.” Em suas razões recursais (ID 15155493), alega preliminarmente a nulidade da citação por edital alegando para tanto que somente tomou conhecimento da ação de execução quando foi efetivado o desconto em sua folha de pagamento. Aduz que “a citação por edital é uma medida excepcional e somente só deve ser promovida se comprovado o exaurimento dos meios hábeis para a localização do endereço do réu, o que não se verifica no caso concreto considerado que o exequente, ab initio, dispunha do endereço de trabalho do Executado, o que, parece claramente, ter escondido tal informação.” Afirma que o valor penhorado em sua conta bancária via Bacenjud é verba salarial, razão pela qual é impenhorável nos termos do artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil. Aduz o agravante que a manutenção da penhora causará lesão grave e de difícil reparação, porquanto prejudicará sua subsistência e de sua família. Por fim, requer: “O presente recurso seja recebido e processado na forma de agravo de instrumento, concedendo-se de imediato a antecipação de tutela recursal, oficiando-se o Juízo a quo, até ulterior julgamento, para que determine ao Empregador do Agravante, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, a imediata suspensão da penhora na FOLHA DE PAGAMENTO do ora Agravante, sendo ao final dado provimento ao presente recurso, reformando integralmente a decisão agravada, determinando, ainda, a devolução dos valores transferidos à conta do Agravado.” Preparo recolhido (ID 15155503). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Inicialmente, verifica-se que não prospera a alegação de nulidade da citação do executado/agravante por edital. A determinação de citação por edital não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização da parte demandada, bastando a realização de diligências que comprovem que a parte se encontra em lugar incerto ou ignorado. Na hipótese dos autos, o ato de citação por edital foi precedido de todos os cuidados e diligências pelo credor a fim de localizar o executado conforme se verifica nos ID 240888002, 25319421, 266615474. Foram deferidas buscas de endereço do executado pelos sistemas Bacenjus e RenaJud e todos os endereços encontrados foram diligenciados na tentativa de cumprimento do mandado de citação pessoal. Nesse contexto, resta evidenciado que era o caso de citação por edital como foi determinada pelo Juízo. Com relação ao mérito recursal, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso apresenta os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. A probabilidade do direito encontra-se presente, uma vez que a decisão agravada manteve penhora do percentual de 15% (quinze por cento) da remuneração bruta do agravante, desconto efetivado diretamente na fonte pagadora, verba impenhorável por expressa disposição legal. Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor constituem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2”. O caráter alimentar das verbas de natureza salarial impede a penhora ainda que incidente apenas em um percentual do salário do devedor, excetuadas somente as hipóteses admitidas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que define ser possível a penhora de verbas de natureza salarial quando for para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais.” Nesse sentido, destaco: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA. VALOR RECEBIDO EM AÇÃO TRABALHISTA. NATUREZA SALARIAL IMPENHORABILIDADE, REGRA. EXCEÇÕES DISPOSTAS NO ART. 833, § 2°, DO CPC/15. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. ADEMAIS, SÚMULA 7/STJ. 1. A matéria constitucional invocada no recurso especial não é de ser examinada nesta via, porquanto refoge à missão creditada ao Superior Tribunal de Justiça, pelo artigo 105, inciso III, da Carta Magna, qual seja, a de unificar o direito infraconstitucional. 2. A jurisprudência do STJ vem entendendo que ‘a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família’ (Resp 1.407.062/MG. Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019). 3. Estando, pois, o acórdão recorrido em harmonia com a orientação firmada nesta Corte Superior, incide a Súmula 83/STJ, aplicável, também, às hipóteses de interposição pela alínea "a" do permissivo constitucional. 4. Ainda que assim não fosse, tem-se que o acolhimento da pretensão recursal exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte de fls. 928-929, e negar provimento ao agravo em recurso especial de fls. 905-917 Pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial prejudicado.” (AgInt no AREsp 1486968/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019). No caso dos autos, não se verifica nenhuma das hipóteses de exceção a impenhorabilidade, tendo em vista que a penhora do percentual de 15% (quinze por cento) do salário do agravante ocorreu para pagamento de contrato de empréstimo bancário. O perigo de dano também está evidenciado, tendo em vista que foi determinada a efetivação de descontos em sua folha de pagamento, não se mostrando justo aguardar o julgamento do presente recurso, sem que seu direito fique comprometido, circunstância que autoriza, por ora, a intervenção deste órgão recursal para obstar tal determinação. Ademais, de se ver que penhora somente pode ser efetuada nos termos do art. 854 do CPC, que estabelece que a constrição recairá em depósito ou em aplicação financeira, ou seja, é necessário que os valores estejam depositados em instituições bancárias, de modo que o julgador possa, primeiramente, aferir a existência de numerário para fazer frente ao débito exequendo para, no segundo momento, determinar a penhora pelo sistema BACENJUD. Portanto, diante da verossimilhança dos fatos alegados pelo agravante, do fumus boni iuris e do periculum in mora comprovados, defiro efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a eficácia da r. decisão de primeiro grau até o julgamento do presente recurso. Comunique-se a vara de origem para que encaminhe ofício ao empregador do agravante - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, determinando a imediata suspensão da penhora na FOLHA DE PAGAMENTO do empregado HUDSON ALVES DA SILVA. Fica o juiz a quo dispensado das informações. Intimem-se o(s) agravado(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 27 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora